Tribunal: TJDFT
Processo: 0001150-36.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001150-36.2017.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ATLANTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP, ELIVON LEMES ATAIDE, ELZA LUCIA SANTOS ATAÍDE, EDUARDO JULIANO LEMES DE SANTOS ATAÍDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA - PJE. PARTE PESSOA JURÍDICA CADASTRADA PARA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DUPLA INTIMAÇÃO. JUNTADA DE PLANILHA ATUALIZADA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. ARTIGO 485, III, §1o. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se cumprimento de sentença em que o credor não se desincumbiu de apresentar planilha de cálculos atualizados, após satisfação parcial do crédito, dando ensejo à extinção dos autos por abandono de causa. 2. É requisito para configuração do abandono, consoante a jurisprudência desta Corte, a dupla intimação, qual seja, do advogado, para dar andamento ao feito em 30 dias e pessoal da parte para em 5 dias suprir a falta. 3. Desimportante as intimações sejam realizadas nessa sequência, podendo inclusive serem concomitantes ou invertidas, pois são recebidas via sistema-PJE, pela procuradoria da pessoa jurídica cadastrada. 4. No caso de parte cadastrada no PJE para recebimento de intimações eletronicamente, estas são consideradas pessoais para todos os efeitos pela legislação, art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, e pela jurisprudência desta Corte, dispensando-se a remessa de carta com aviso de recebimento. 5. Deve ser apreciado se há a dupla intimação. No caso em apreço, houve ambas intimações via sistema, com determinação clara da diligência e advertência especifica da possibilidade de extinção por abandono, em caso de não atendimento. 6. Regular, portanto, a extinção por abandono de causa, quando o autor, após diversos comandos do juízo a quo, não colaciona aos autos cálculos atualizados para prosseguir com a execução, sendo realizada a dupla intimação, via sistema-PJE, com advertência ostensiva de que o não cumprimento da diligência ensejaria a extinção prematura da execução, por abandono. 7. Evidenciando-se a impossibilidade de apresentação dos cálculos atualizados, a extinção do feito se impõe. 8. Incabível a fixação de honorários advocatícios em favor do credor que dá ensejo a extinção prematura da execução, por abandono de causa, ao teor do art. 485, § 2o, segunda parte, do CPC. 8. Recurso desprovido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG em relação à aplicação do artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de extinção do processo por abandono da causa, uma vez ausente a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Em contrarrazões, os recorridos pedem a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5.o da Lei n. 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído? (...). Há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas” (AgRg no AREsp 1854456/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/8/2021). No mesmo sentido: REsp 1943730/DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/2/2022. Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). No que se refere ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025